Tribunal: TJDFT
Processo: 0746227-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746227-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DILSON DE PAULA, ALCICLAYTON BRAZ FERREIRA, JOSE AERRE SOBRINHO RECORRIDOS: VOGA BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA, ALEXANDRE CAETANO DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REPARATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de forma a se alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores de forma episódica (CC, art. 50). 3. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa como forma de ser realizada as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser intuita nem apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 504 do Código de Processo Civil, ao consignar que teria ocorrido o trânsito em julgado da preliminar de ilegitimidade passiva do sócio Alexandre na ação indenizatória, o que inviabilizaria a desconsideração da personalidade jurídica da parte recorrida. Assevera que o objeto do presente recurso discute a desconsideração em fase executiva, não se questionando a legitimidade do sócio gestor no processo de conhecimento, razão pela qual não se pode cogitar que o referido motivo faz coisa julgada e inviabiliza o mencionado incidente; b) artigos 50, §1o, 186, 187, 421 e 422, todos do Código Civil, e 31 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que restou evidenciado o desvio de finalidade mediante a simples leitura do estatuto social da recorrida e da atividade ensejadora do dano; c) artigo 412, parágrafo único, do CPC, porquanto houve prova documental anexada parcialmente pela recorrida; d) artigo 489, §1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 489, §1o, do CPC, pois, nos termos da orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021) Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 504 e 412, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 50, §1o, 186, 187, 421 e 422, todos do Código Civil, e 31 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ante a inexistência de comprovação de desvio de finalidade da empresa agravada, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar” (ID 23805939), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as intimações da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023